Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705967-92.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCIA CLAUDIA CARDOSO GAIAO D E S P A C H O Itapeva XI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado, por meio da petição de ID 54812914, informa que o crédito objeto da ação foi a ela cedido, conforme “Termo de Declaração de Cessão” (ID 54812915) firmado com o apelante, Banco Santander (Brasil) S.A., em 26/09/2019, razão pela qual requer a substituição processual ou, alternativamente, o ingresso na demanda como assistente litisconsorcial. As petições acostadas aos autos não comprovam a cessão do crédito relatada, pois não apresentam a individualização dos créditos cedidos. Ante o exposto, intime-se o apelante, Banco Santander (Brasil) S.A., para comprovar a cessão do crédito objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L